Tribunal: TJSP
Processo: 0021484-04.2018.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. 1. Não configuração de excesso de linguagem na pronúncia. 2. Não afastamento das qualificadoras. 3. Crimes conexos. Uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia,

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. 1. Não configuração de excesso de linguagem na pronúncia. 2. Não afastamento das qualificadoras. 3. Crimes conexos. Uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo. Orientação doutrinária e jurisprudencial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0021484-04.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
ADRIANO LUIS ALVES DE MORAES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564
Recorrente: Adriano Luis Alves de Moraes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.481
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. 1. Não
configuração de excesso de linguagem na pronúncia. 2. Não
afastamento das qualificadoras. 3. Crimes conexos. Uma vez
admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica
automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência
para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado,
quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo.
Orientação doutrinária e jurisprudencial. Recurso desprovido.
1. Conforme decisão de fls. 260/267, cujo relatório
se adota, ADRIANO LUIZ ALVES DE MORAES foi pronunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 147, ambos do Código
Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito,
postulando a nulidade da decisão por excesso de linguagem.
Subsidiariamente, requer (i) o afastamento das qualificadoras e (ii) a
absolvição sumária quanto ao crime de ameaça (fls. 288/296).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 309/314).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
3. A denúncia atribuiu ao acusado o cometimento
dos crimes de homicídio duplamente qualificado e ameaça.
Segundo a inicial, o réu, no dia 16 de junho de 2018,
por volta das 20h00, no local indicado, efetuou disparos de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
3
contra a vítima Adair Pereira dos Santos, provocando ferimentos que
causaram a sua morte. Além disso, no mesmo dia, o acusado ameaçou sua ex-
namorada Claudiane Maria da Cruz, por escrito, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Claudiane
e
o
acusado
mantiveram
um
relacionamento, que resultou no nascimento de um filho, então com dois
meses de idade. Entretanto, o réu era possessivo e, mesmo após o
rompimento, ameaçou Claudiane caso ela mantivesse relacionamento com
qualquer outra pessoa. Na data dos fatos, após mandar várias mensagens
ameaçadoras para Claudiane, o réu dirigiu-se para a sua residência, onde no
momento se encontrava o ofendido Adair, pessoa com quem Claudiane
mantivera relacionamento anteriormente, e com quem tem também teve um
filho, então com cinco anos de idade. Adair somente estava ali porque foi
levar seu filho, e conversou por dez minutos. O acusado chegou quebrando o
portão de alumínio da entrada e ganhou o interior da residência, dirigindo-se
para a cozinha, onde encontrou Adair, que forçou a porta para o acusado não
entrar, sem sucesso. O réu, então, sacou a arma de fogo e efetuou disparos
contra Adair, que se refugiou no banheiro, onde acabou morto. O réu agiu
motivado por ciúme, pois não aceitava a hipótese de Claudiane se relacionar
com outro homem. Ademais, agiu de forma repentina, sem que o ofendido
pudesse esperar ou reagir ao ataque.
4. Sustenta a defesa que houve excesso de
linguagem, forte em que o magistrado, para radicar a pronúncia, fez
considerações sobre o teor do interrogatório do acusado, do depoimento da
vítima Claudiane, do depoimento do irmão de Claudiane e dos depoimentos
dos policiais militares, fazendo incursões sobre o “mérito” da causa.
Sem razão, todavia, a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
4
Verdade que a decisão de pronúncia deve vir vertida
em uma linguagem comedida (artigo 413, par. 1o, do Código de Processo
Penal), não podendo o magistrado, a fim de não influenciar os jurados que
são os juízes naturais da causa, fazer incursões profundas sobre a prova,
abstendo-se de lançar assertivas categóricas sobre a responsabilidade penal do
acusado.
Mas, de outro lado, para satisfazer o mandamento
estabelecido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, o magistrado há de
fundamentar a decisão, vale dizer, deve indicar, ainda que de maneira sucinta,
as razões pelas quais entende que demonstrada a materialidade da infração,
bem como haver indícios de autoria. E mais: urge que dê resposta às teses
apresentadas pelas partes.
A propósito, o escólio de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
“A decisão de remeter o caso à apreciação do
Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às
partes o convencimento judicial. Pretender limitá-la à materialidade e à
autoria é ignorar, por completo, o amplo quadro de alegações
porventura trazido pelas partes. Imagine-se que o defensor alegue
legítima defesa e peça a absolvição sumária do réu. O juiz não pode
simplesmente desprezar o pleito, afirmando haver materialidade e
indícios suficientes de autoria, remetendo o caso ao júri. Torna-se
indefeso o acusado e inconstitucional a decisão, por carência de
fundamentação. Portanto, se o julgador levar em conta as teses ofertadas
pelas partes, refutando-as com equilíbrio e comedimento, mas indo além
da mera afirmação da existência do crime e dos indícios de autoria, terá
agido com acerto” (Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
5
dos Tribunais, 12a edição, pág. 818).
Dentro deste contexto, cumpre ao magistrado
encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas diretivas. Há de expor os
motivos pelos quais está a remeter o caso ao Tribunal do Júri, sem, no
entanto, fazê-lo de forma contundente a ponto de sua decisão ser
potencialmente apta para persuadir os jurados.
E, no caso em tela, não se divisa que decisão de
primeiro grau tenha se afastado destas balizas. Muito pelo contrário, limitou-
se a indicar os elementos de prova que o levaram a concluir pela existência de
materialidade e indícios de autoria, em grau suficiente para autorizar a
pronúncia, o que se afigurava absolutamente indispensável para conferir
juridicidade ao ato hostilizado, sem o que haveria invalidade por déficit de
fundamentação.
Não se divisa, na espécie, que tenha havido qualquer
pré-julgamento. Tanto que a decisão alude expressamente que, para a
pronúncia, bastam indícios de autoria, sendo que as assertivas que
envolveram o conteúdo da prova foram deduzidas neste contexto, sem uma
conclusão sobre a efetiva responsabilidade do recorrente.
Assim postas as coisas, não se entrevê o acenado
excesso de linguagem.
5. Superado este ponto, observa-se que a defesa não
se insurgiu, no mérito, quanto à pronúncia em si, pleiteando o afastamento
das qualificadoras.
De fato, considerando o teor do boletim de
ocorrência (fls. 4/7), do laudo necroscópico (fls. 42/44), do laudo
perinecroscópico (fls. 51/59) e da prova oral, a hipótese é mesmo de um juízo
positivo de admissibilidade da acusação de homicídio, lembrando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
6
reconhecimento de legítima defesa, nesta etapa processual, com consequente
absolvição sumária, reclama um quadro estreme de dúvida (GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, RT,
pág. 746; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, vol. III, Bookseller, pág. 187; EUGÊNIO PACELLI DE
OLIVEIRA, Curso de Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág.
642).
E não é caso de se arredar as qualificadoras, haja
vista que o manancial probatório sugere que o delito (i) foi praticado por
motivo torpe ciúmes do acusado por Claudiane (cfr, por exemplo, o relato
de Claudiane de fls. 239, que afirmou ter dito o réu que se ela não ficasse com
ele não ficaria com mais ninguém, bem como a proibiu de se relacionar com a
vítima Adair), e (ii) com emprego de recurso que dificultou ou tornou
impossível a defesa do ofendido (cfr, por exemplo, o depoimento de
Claudiane de fls. 239 e o teor do laudo pericial de fls. 41/44) porquanto o réu
entrou repentinamente na casa de Claudiane e efetuou os disparos de arma de
fogo que o atingiram. Ou seja, razoável, neste contexto, admitir-se que o
acusado, porque agiu de surpresa, dificultou a defesa da vítima, de sorte que
incumbe aos jurados, em plenário, darem a palavra final sobre a incidência da
qualificadora.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a
fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STJ, HC no
264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945, rel. Min. Jorge Mussi;
HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp no
155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. De outro norte, uma vez admitida a acusação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0021484-04.2018.8.26.0564 -Voto no 13.481
7
crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal
do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o
magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo.
Conforme escólio de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI:
“Havendo infração penal conexa, incluída na
denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso
contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os
conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de
admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou
inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a denúncia,
caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve
repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento”
(Tribunal do Júri, Editora Forense, 6a edição, p. 114).
Neste sentido: STF, HC no 122.287, rel. Min.
Gilmar Mendes; STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 71.548,
rel. Min. Regina Helena Costa; HC no 247.073, rel. Min. Jorge Mussi.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator